Tribunal: TJBA
Processo: 8002754-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002754-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANDREIA DE JESUS TEIXEIRA SERRA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA GARRIDO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À A
PELAÇÃO INTERPOSTA
PELO EM
BARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por BRADESCO SAÚDE S/A

contra acórdão proferido nos autos (ID n.
9
3380338
), que
negou
provimento à
apelação interposta

pel
o embargante

para
manter a sentença
que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização, para: (i) declarar nulo o cancelamento unilateral do plano de saúde dos autores; (
ii
) determinar a manutenção do contrato nas condições originais; (
iii
) impor à operadora o custeio do tratamento da autora com o medicamento
Rituximab
; (
iv
) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; além das custas e honorários
advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há
contradição e
omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargante alega, em suma,
contradição quanto ao Tema 1082 do STJ e da omissão quanto
à

aplicabilidade de
art
. do Código Civil.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão
ou
contradição na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8
00
2754-86.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BRADESCO SAÚDE S/AL
como embargado

ANDREIA DE JESUS TEIXEIRA SERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
REJEITAR
os
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)